Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703628-37.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID no 30567185, porquanto apenas informa a distribuição do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de no 0735873-19.2021.8.07.0000. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 29792464. Após, remetam-se os autos à Câmara de Uniformização a fim de que seja aguardado o julgamento do referido IRDR. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007